Tribunal: TJBA
Processo: 8054662-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054662-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

II / L

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. EXISTÊNCIA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. TELAS SISTÊMICAS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O STJ possui entendimento consolidado no sentido de considerar, em regra, a legitimidade do Réu de acordo com a afirmação do Autor, externalizando posicionamento favorável à teoria da asserção, motivo pelo qual imperiosa é a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
PRELIMINAR REJEITADA

II - É pacífico o entendimento da Corte Superior de que é dispensável a notificação do devedor quanto ao crédito cedido, quando o cessionário queira praticar os atos atinentes à preservação dos direitos transferidos, inclusive para inserir os dados do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

III – Demonstrada a contratação do serviço e a inadimplência da parte consumidora, legítima é a negativação desta, desde que não haja abuso em sua conduta, a teor das normas insertas nos artigos 42, caput, e 42-A do Código de Defesa do Consumidor.

IV – Tendo a parte Apelante dado causa à negativação por inadimplência, descabe falar em dano moral decorrente de inscrição legítima nos cadastros de proteção ao crédito.

V – A jurisprudência desta Corte tem consolidado seu entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas, desde que em conjunto com outros documentos, para comprovar as respectivas alegações, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8054662-51.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA e como
Apelada
a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA